Tribunal: TJSP
Processo: 1027356-17.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Débitos de ICMS. Fato que não constitui óbice à emissão de nota fiscal eletrônica. Sanção que representa restrição ilegal ao livre exercício da atividade empresarial. Segurança concedida. Recursos desprovidos